Tribunal: TJSP
Processo: 1015810-63.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cartão de crédito consignado em benefício previdenciário – Relação de consumo - Contratações não reconhecidas pela autora – Sentença de procedência – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES – Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes ocorridas no âmbito de sua atuação - Súmula 479 do C. STJ - Impugnação das assinaturas

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cartão de crédito consignado em benefício previdenciário – Relação de consumo - Contratações não reconhecidas pela autora – Sentença de procedência – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES – Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes ocorridas no âmbito de sua atuação - Súmula 479 do C. STJ - Impugnação das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais apresentados pelo réu - Ônus da comprovação da regularidade dos contratos que incumbia aos fornecedores dos serviços - Tema 1061 do C. STJ - Autenticidade não comprovada - Prova pericial grafotécnica que atestou a falsidade das assinaturas apostas nos contratos - Declaração de inexistência de negócio jurídico mantida – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COMPENSAÇÃO. Reconhecida a ilicitude do negócio jurídico, exige-se a reposição das partes ao "status quo ante" (art. 182 do CC), com a devolução dos valores auferidos por ambas as partes, autorizada a compensação (art. 368 do CC). Determinação que decorre do próprio provimento jurisdicional, independente de pedido expresso - DEVOLUÇÃO SIMPLES - Devolução que, entretanto, deve ocorrer de forma simples, e não em dobro como pretendido pela autora - Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a restituição em dobro – Ausência de violação à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS) ou má-fé a justificar a imposição de tal penalidade – Descontos amparados em contratos bancários ainda que posteriormente reconhecida a nulidade, boa-fé objetiva presente – Questão pertinente à devolução em dobro pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de recurso especial e agravo em recurso especial – DANO MORAL configurado – Indenização originalmente fixada em R$ 5.000,00 que comporta majoração para R$ 10.000,00 - CONSECTÁRIOS LEGAIS – Sobre os valores a serem devolvidos incidirão os juros legais (Taxa SELIC, deduzido o IPCA) e correção monetária pelo IPCA; Aplicação imediata da Lei no 14.905/2024, de caráter processual - Precedentes - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – Mantidas as verbas de sucumbência, a serem arcadas na integralidade pelo réu (art. 86, parágrafo único do CPC) - HONORÁRIA RECURSAL. Não aplicação do art. 85, § 11, do CPC, em razão do provimento parcial dos recursos (Tema 1059/STJ) – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.